Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701111-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROCHA DE FIGUEIREDO TAVARES AGRAVADO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ROCHA DE FIGUEIREDO TAVARES, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 219275855 - origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739464-15.2023.8.07.0001, deflagrado por INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade do devedor e manteve a determinação de penhora de 30% dos rendimentos do executado, nos seguintes termos: Trata-se de Exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. A parte questiona a penhora de suas verbas remuneratórias, deferida ao id. 210436836. Argumenta sobre a impenhorabilidade do salário e, subsidiariamente, requer a redução da constrição para o percentual de 10% (dez por cento), em atenção ao princípio do mínimo existencial e à preservação da dignidade da pessoa humana. Pugna pela concessão de tutela de urgência para sustar a penhora salaria. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Os contracheques juntados pelo próprio executado aos id's 219198971 a 219198974 demonstram uma renda mensal superior a R$17.000,00 (dezessete mil reais), padrão de renda incompatível com o a justiça gratuita, motivo pelo qual indefiro a concessão do benefício pleiteado. Conforme já destacado na decisão de id. 210436836, a regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). Colaciona-se jurisprudência deste eg. TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) da renda salarial não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1943820, 0739729-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Este Juízo já destacou que o devedor possui 3 (três) fontes de renda distintas, e aufere renda mensal média de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais) (id's 210332863, 200005684 e 200005666). Os contracheques juntados pela parte nos ids id's 219198971 a 219198974 apenas ratificam a sua renda elevada. Assim, a medida constritiva deferida não prejudica o sustento nem a subsistência do executado. Além disso, o percentual de 30% (trinta) por cento é adequado e proporcional aos rendimentos do devedor, bem como ao valor da dívida perseguida, não havendo motivos para a sua alteração. Veja-se que o fato de o executado assumir voluntariamente diversos empréstimos e realizar gastos elevados não são suficientes para o cancelamento da penhora. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 219198946. Considerando que o mérito já foi analisado, resta prejudicado o pedido de tutela provisória. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Após, volvam os autos conclusos para suspensão do feito até a integralização da penhora e quitação da dívida. No agravo de instrumento (ID 67874232), o agravante suscita a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, e afirma que a penhora de 30% de seus rendimentos compromete seu sustento e de sua família, tendo em vista que a totalidade da renda auferida é utilizada para a manutenção do lar, cujas despesas elenca em uma planilha. Aduz que é o responsável pelo sustendo de seus familiares, e que os contracheques constantes dos autos não contemplam todos os descontos realizados em seus rendimentos. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do percentual para, no máximo, 10% de seu salário líquido. Nesse contexto, afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo na demora, visto que a constrição acarreta “[...] impacto financeiro imediato e irreversível sobre a subsistência do agravante e de sua família” (p. 15), requerendo a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, ou o deferimento de liminar recursal para reduzir o percentual de penhora para 10% (dez por cento). Preparo recolhido (ID 67874234 e ss). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ou da medida liminar. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifei). Do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. No caso em exame, a despeito das alegações do agravante, e tal como observado na decisão ora agravada, os documentos acostados aos autos – especialmente os de ID’s 210332863, 200005684, 200005666, 219198971 e 219198974 (origem) - demonstram que o executado, ora agravante, ostenta mais de uma fonte de renda e aufere rendimentos que superam a média mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Demais disso, embora afirme que há outros descontos em seu salário além daqueles obrigatórios estampados em seu contracheque, não se verifica prova nos autos nesse sentido. Nada obstante, o agravante não logrou comprovar que as despesas familiares comprometem a integralidade de seus rendimentos, pois limitou-se a colacionar uma planilha de própria autoria, além de boletos e faturas, alguns, inclusive, em nome de terceiros. De toda forma, como ressaltou o juízo na decisão agravada, o fato de o executado assumir empréstimos e realizar gastos elevados não são suficientes para o cancelamento da penhora, nem mesmo para a sua redução, notadamente quando as alegações não vêm acompanhadas de provas bastantes. Assim, ao menos nesta análise preliminar, verifico que o percentual de 30% (trinta) por cento é adequado e proporcional aos rendimentos do devedor, bem como ao valor da dívida (de cerca de R$ 81.000,00 – vide planilha de ID 198893436 – origem), o que, somada à ausência de prova de que a penhora compromete o sustento da família, impede a concessão do efeito suspensivo ou da liminar pretendidos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator